Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-04.2016.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002354-04.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO - CPF: 588.579.310-72 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), FRANCISCA EDILANE GOMES FLORIANO - CPF: 002.391.650-80 (EMBARGANTE), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (EMBARGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (REPRESENTANTE), WESLEI BECKMANN CAVALCANTE - CPF: 719.288.121-04 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO - CPF: 588.579.310-72 (EMBARGADO), FRANCISCA EDILANE GOMES FLORIANO - CPF: 002.391.650-80 (EMBARGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (EMBARGANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), WESLEI BECKMANN CAVALCANTE - CPF: 719.288.121-04 (EMBARGANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), WESLEI BECKMANN CAVALCANTE - CPF: 719.288.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DUPLO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E “ERROS” – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de DUPLO recurso de embargos de declaração, interpostos pelas partes, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A e CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO e FRANCISCA EDILANE GOMES FLORIANO, em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1002354-04.2016.8.11.0045 aviado em “AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR ATO ILICITO POR ACIDENTE DE TRANSITO” movida por CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO e FRANCISCA EDILANE GOMES FLORIANO em face de MAFRO TRANSPORTES LTDA e WESLEI BECKMAN CAVALCANTI, e denunciada a lide ITAU SEGUROS, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 207854660, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega a embargante, ITAÚ SEGUROS em suas razões sob ID nº 208946690 que o v. acórdão incorreu em vícios de “contrariedade” sob alegação de que com a decisum de reforma parcial da sentença, modificando a condenação de danos morais e excluindo a condenação atribuída aos autores referente a multa de 10%, assim considerando que as requeridas decorreram da parte mínimo do pedido, requer seja conhecido o recurso e provido a fazendo constar que referente aos honorários advocatícios deve ser aplicado o texto legal do artigo referido (Art. 86, NCPC).

Já o embargante CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO e FRANCISCA EDILANE GOMES FLORIANO, arguiu vício de “erro material e/ou equivoco” sob a alegação de que quando o Relator entende e fundamenta pelo não cabimento do pensionamento mensal aos apelantes, por considerar que a vítima seria casada e não ter sido apresentado provas da sua contribuição mensal aos pais.

Alegou equivoco quanto ao pedido de ressarcimento das despesas com translado do corpo da vítima, para a sua cidade de origem, pois alega que o recibo apresentado está em nome do empregador da vítima à época, o qual não era seu esposo.

Requer seja conhecido e provido o recurso para corrigir os erros manifestados, em seus efeitos infringentes, a condenar os requeridos ao pensionamento mensal além de o dano material comprovado no autos.

Contrarrazões apresentadas pela Mafro Transportes Ltda., Itaú Seguros e CLEUDEMIR LUIZ FLORIANO sob os IDs nº 210350650, nº 210371661 e nº 210859150, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão.

Em que pese as alegações dos embargantes, mas vejo que buscam nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum á questão suscitada, assim prolatado:

“(...);

Nestes casos, baixando os fatos à realidade e a participação de ambos naquele acidente e de acordo com situação apresentada pela verdade factual demonstrada nos autos, não agiu o magistrado de primeiro grau de jurisdição quando atribuiu culpa tão somente à parte requerida. No caso, ao meu sentir, trata-se de inequívoca culpa concorrente em face da negligência da vitima que adentrou na pista de rolamento e a imprudência do condutor que naquela situação desenvolvia velocidade incompatível, colocando em riscos os demais que ali transitavam.

A culpa concorrente e cujo conceito pode ser extraído do que prescreve o artigo 945 do Código Civil Brasileiro, o qual prevê que, quando acontece um evento que causa dano a alguém, a participação da vítima deve ser observada para efeito de cálculo de eventual indenização pelo ato ilícito. Assim, havendo culpa de ambas as partes, cada uma responde na proporção de sua negligência, imprudência, imperícia.

E, em se tratando de culpa concorrente, vitima e ofensor concorrem culposamente para o evento danoso, ou seja, ambos, concomitantemente, coadjuvam para o resultado lesivo. A conseqüência desta situação apresentada é a diminuição da condenação, levando em consideração a participação de ambos dentro da sua proporcionalidade.

No caso em apreço, entre a negligência do condutor da bicicleta que causou a morte da vitima que vinha de carona e a atitude do preposto da empresa requerida, este vindo em altíssima velocidade para aquele local, constata-se, a meu ver que, a vitima deve responder por 25% (vinte e cinco por cento), enquanto que a parte requerida, 75% (setenta e cinco por cento) de culpa em relação ao acidente em que residiu a vítima fatal.

(...);

Convirjo com o entendimento do magistrado. Aqui e pelo fato de a vitima ser casada e ter vida própria afastam-se a presunção de que ajudava seus pais e sim e tão somente contribuía com seu marido. No caso, para receber a pensão da filha casada, deveriam os autores comprovar, dentro da dicção do que estabelece o artigo 373, inciso I do CPC, que a vitima fornecia mês a mês algum valor em espécie ou material para ajuda dos seus pais, o que não restou demonstrado nos autos, tratando-se de pedido tão somente em relação à presunção, que, como registrado, não é aplicável no caso em comento. Assim, correto o pronunciamento sentencial quando aduziu: ‘Portanto, sem demonstração de contribuição financeira em favor dos autores, o pedido de pensionamento fica afastado’.

(...);

Mas, concordo com o não deferimento desta verba material, por outro motivo. Isto porque, ainda segundo consta do recibo, este valor foi pago por terceiros, precisamente o Senhor CARLOS EDUARDO, possivelmente, o esposo da vítima KAROLAIN GOMES FABIANO. Se foi quem pagou, pegou recibo em nome de outrem, esta desídia encaminha pelo não deferimento desta verba já que, no caso em apreço, segundo o prescrito pelo artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito de outrem, senão autorizado por lei.

(...);

CONCLUSÃO - Com os fragmentos acima, conheço de ambos os recursos. Dou provimento parcial ao que foi produzido pelos autores para arbitrar os danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com sua redução, em face da sucumbência recíproca para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sobre cujo valor incidirá juros de mora a partir do ato ilícito (evento danoso) e correção monetária a partir do novo arbitramento, pelo INPC, isto é, do término do julgamento deste recurso perante a colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado. De igual forma, excluo da condenação da autora o decote de 10% (dez por cento), multa aplicada na sentença, em face de deslize das testemunhas que não souberam informar sobre existência ou não da ciclovia naquele local.

(...);

No mais, no que tange as condenações pertinentes a sucumbência, resta mantidas integralmente o que restou consignado na sentença recorrida.

Determina-se, por derradeiro, que o cumprimento da sentença, nos moldes estabelecidos, seja feito através de meros cálculos aritméticos.” (SIC)

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios e erros pelos embargantes se tratam em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “contradição”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios e erros alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos pelos embargantes.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024